Tribunal: TJSP
Processo: 1003934-42.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003934-42.2019.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante SANTANDER SEGUROS S/A, é embargado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003934-42.2019.8.26.0079/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003934-42.2019.8.26.0079/50000
e 50001
EMBARGANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
EMBARGADO: SANTANDER SEGUROS S/A
V O T O No 41427
Embargos de declaração acolhidos.
1. Tratam-se de embargos declaratórios opostos em
face de acórdão que alterou sentença de procedência de ação regressiva
por danos em aparelhos por oscilação de energia. Aponta a embargante
contradição em relação à mencionada improcedência da ação e requer a
inversão dos ônus sucumbenciais.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Os embargos serão acolhidos para sanar erro
material.
A sentença, favorável aos pedidos da Santander
Seguros S/A, foi reformada com o provimento do apelo interposto pela
Companhia Paulista de Força e Luz.
Consequentemente, houve a inversão dos ônus
sucumbenciais e atribuição de honorários no percentual de 17% do valor
da causa devidos ao patrono da embargante.
3.
Pelo
exposto,
acolhem-se
os
embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1003934-42.2019.8.26.0079/50000
3
declaratórios.

SOARES LEVADA
Relator